Tribunal: TJMT
Processo: 1023515-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023515-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTIERES TEODORO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 017.766.921-79 (RECORRENTE), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), CRISTIANE SIMONE NIEWINSKI - CPF: 948.585.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023515-29.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Altieres Teodoro De Souza Junior

Parte Recorrida(s):
Banco Bradescard S.A, Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/
2022
a 22/09/2022

Ordem na pauta: 210

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO JÁ CANCELADO –
COBRANÇA ILEGÍTIMA - MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS O PAGAMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS IN RE IPSA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 4.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– CONSECTÁRIOS LEGAIS - RELAÇÃO CONTRATUAL -

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que a autora postula a reparação por danos morais e declaração de inexistência de débitos em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela demandada, após adimplemento de débito.

Contestado o feito, a reclamada alega que no conjunto probatório dos autos há mera presunção de existência de dano sofrido pela autora, assim, não configurado o dano moral.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos da exordial, com a declaração de inexigibilidade da dívida que deu causa a anotação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e condenação da reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a reclamante apresentou recurso inominado, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório fixados em sentença por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade da negativação promovida pela ré em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora, ora recorrente, sustenta que aderiu ao cartão de crédito junto à ré, deixando de adimplir a fatura vencida em dezembro/2020, mas, mesmo após o pagamento do débito, a demandada encaminhou seu nome para os órgãos de restrição ao crédito.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida afirma que a demandante utilizou o referido cartão para fazer compras, mas não efetuou a contraprestação pecuniária equivalente ao débito. Portanto, afirma que procedeu a negativação em nome do autor em exercício regular de direito.

Ocorre que, em sede inicial, o demandante demonstrou que o débito venceu na data de 14/12/2020, e foi quitado em 04/1/2021, mas, ainda assim, a empresa ré negativou seu nome em 11/1/2021, permanecendo a restrição ativa até 24/5/2021.

Em que pese a demandada alegar que agiu em exercício regular de direito, nada traz a fim de subsidiar as alegações vertidas, sobretudo considerando que a documentação juntada pela demandante demonstrou a conduta ilícita da ré.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
majoro
o
quantum
indenizatório de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, e, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação, pois se trata de relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022